Tribunal: TJSP
Processo: 2129677-59.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– INFORMAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE REPOSTA - IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO REALIZADO NO IMESC ATESTANDO INCAPACIDADE PARCIAL 12% NA TABELA DPVAT –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– INFORMAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE REPOSTA - IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO REALIZADO NO IMESC ATESTANDO INCAPACIDADE PARCIAL 12% NA TABELA DPVAT – PRETENSÃO DE CONSIDERAR O LAUDO COMO PROVA NOVA – DESCABIMENTO – PERICIA REALIZADA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO AUTOR DE NÃO TER INFORMADO O JUÍZO - ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA E PRECLUSÃO DA PROVA.

AÇÃO IMPROCEDENTE.